Tribunal: STF
Processo: RE 71140
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
VISTORIA AD PERPETUAM. CITAÇÃO EM SABADO.
NÃO ANULA A AÇÃO O FATO DE A VISTORIA AD PERPETUAM REI MEMORIAM TER
SIDO FEITA NUMA TERCA-FEIRA COM CITAÇÃO NO SABADO ANTERIOR, MORMENTE
SE O SEU RESULTA FOI CONFIRMADO POR OUTRA VISTORIA REALIZADA NO
CURSO DA CAUSA. ALÉM DISSO, A SENTENÇA MANDOU QUE O QUANTUM A
INDENIZAR FOSSE LIQUIDADA NA EXECUÇÃO.